Tribunal: TJDFT
Processo: 0723132-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em fase ainda inicial e incipiente do processo, a apreciação das provas é perfunctória, de modo que a aferição da capacidade econômica do Alimentante e das necessidades do Alimentando requer incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória.
2. Ausente elementos que evidenciem a verossimilhança da alegada redução da condição financeira do genitor do menor, o valor fixado originariamente a titulo de pensão alimentícia deve ser mantido, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte, sobretudo quando já fixado em valor módico.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.